Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-23.2014.8.11.0107
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000988-23.2014.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Receptação]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ANA CARLA APARECIDA RAMOS PEREIRA - CPF: 036.338.841-90 (APELANTE), ALINE RAMOS - CPF: 019.956.951-73 (APELANTE), DAVID GARCIA - CPF: 103.574.251-97 (APELANTE), MARIZETE APARECIDA RAMOS PEREIRA - CPF: 263.925.208-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JEFERSON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 034.083.851-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE ALVES PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000988-23.2014.8.11.0107

APELANTE: ANA CARLA APARECIDA RAMOS PEREIRA, ALINE RAMOS, DAVID GARCIA, MARIZETE APARECIDA RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE (LEI N. 11.343/06, ARTS. 33,
CAPUT
E 35) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – 1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA, EM RELAÇÃO AO DELITO TIPIFICADO NO ART. 35 DA LEI ANTIDROGAS – CABIMENTO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA EM BENEFÍCIO DOS TRÊS APELANTES E, AINDA, QUANTO À CONDUTA DO TRÁFICO EM RELAÇÃO À RÉ QUE À ÉPOCA DA SENTENÇA ERA MENOR DE 21 ANOS DE IDADE – 2. MÉRITO EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS –

CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA QUE NÃO AUTORIZA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – 3. POSTULADA A REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA DEVEM SER ANALISADAS CONJUNTAMENTE NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – ENTENDIMENTO DO STJ – 4. PRETENDIDO O RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO –POSSIBILIDADE – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA AFASTADA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA NÃO DEMONSTRADA – REQUISITOS PREENCHIDOS – 5. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR EM QUANTITATIVO JUSTO E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO – 6. SUBSTITIUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – CABIMENTO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – 7. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONDENAÇÃO EM PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE, EM SINTONIA PARCIAL COM O PARECER
.

1. Tendo em vista que o art. 110, § 1o, do Código Penal preconiza que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena efetivamente aplicada, é imperioso concluir que o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecido em benefício dos apelantes, quando demonstrado o transcurso do lapso temporal entre o recebimento da denúncia e da publicidade do édito condenatório.

2. Em relação delito remanescente, os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação pelo tráfico de drogas, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório.

Não é necessário que o acusado seja surpreendido comercializando a droga apreendida com seus comparsas, para que seja configurada a conduta descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, porquanto o tráfico de substâncias entorpecentes é um crime de ação múltipla, em que se admitem várias condutas, entre elas, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, vender e fornecer.

3.
Embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga apreendida, se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar negativamente tal circunstância. (STJ, AgRg no HC n. 698.792/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

4. Diante da primariedade dos agentes, dos bons antecedentes, da não dedicação às atividades criminosas e de não integrarem organização criminosa, deve ser aplicado em benefício deles a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

5. Com
a imposição da pena privativa de liberdade abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão para o tráfico de drogas, o regime prisional deve ser abrandado para o aberto nos termos do CP, art. 33, §§ 2o, ‘c’ e 3o.

6. Diante do quantitativo das sanções impostas aos apelantes e preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, viável o acolhimento da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas no Juízo das Execuções Penais.

7. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação financeira deles, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000988-23.2014.8.11.0107

APELANTE: ANA CARLA APARECIDA RAMOS PEREIRA, ALINE RAMOS, DAVID GARCIA, MARIZETE APARECIDA RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
David Garcia
,
Marisete Aparecida Ramos Pereira
e
Ana Carla Aparecida Ramos Pereira
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que julgou parcialmente procedente a inicial acusatória e condenou-os pela prática do crime de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei 11.343/06, às penas de:

- David: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Após o somatório das sanções, foi estabelecida em definitivo a pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, bem como o regime inicial fechado para o seu cumprimento;

- Marisete Aparecida: 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e, 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa. Após o somatório das sanções, foi estabelecida em definitivo em 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 1.399 (um mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, bem como o regime inicial fechado para o seu cumprimento;

- Ana Carla: 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para o crime de tráfico de drogas; e, 3 (três) anos de reclusão, e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa. Após o somatório das sanções, foi estabelecida em definitivo em 8 (oito) anos de reclusão, além do pagamento de 1.200 (um mil e duzentos) dias-multa, bem como o regime inicial semiaberto para o seu cumprimento.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública postula:
“a) Que seja decretada extinta a
punibilidade das partes Requerentes, Súmula 497, STF, nos seguintes termos:

Para os r
é
us: DAVID GARCIA e MARISETE APARECIDA RAMOS PEREIRA deve ser declarada a prescri
çã
o pela condena
çã
o do crime descrito no art. 35, caput, da Lei n
o
11.343/06. Na forma do artigo 109, IV CP.

Para a r
é
: ANA CLARA APARECIDA RAMOS PEREIRA, que era menor de 21 (vinte e um) anos, na
é
poca dos fatos ocorridos em 22/10/2014, pois nascida em 12/11/1993. Possuindo naquela data 20 anos 11 meses e 10 dias. Os delitos dos artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, encontram-se fulminados pela prescrição retroativa, artigo 115 CP.
b) Absolver os apelantes pelo delito do artigo 33, caput, e 35, caput, da lei 11343/06, por inexistência de provas da traficância, (art. 386, VII, do Código de Processo Penal). Subsidiariamente; c) Desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06. d) A readequação da pena, na forma apontada pela Defensoria Pública, afastando a valoração negativa da natureza e quantidade de droga, reconhecendo a menoridade relativa do apelante e, na terceira fase, declarando o delito como de natureza privilegiada com diminuição de pena em 2/3, na forma do §4o, artigo 33, da Lei 11.343/06. e) A detração da pena cumprida em prisão preventiva, artigo 387§2o CPP. f) A fixação do regime menos gravoso e, reconhecida a causa de diminuição de pena do §4o, artigo 33, da Lei 11.343/06, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. g) Determinada a suspensão dos efeitos da condenação em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, 804, do Código de Processo Penal e artigo 98 do Código de Processo Civil”
(id. 196972685).

Contrarrazões pelo acolhimento da prescrição somente em relação à sentenciada Ana Carla Aparecida Ramos Pereira e, no mérito, pelo não provimento do recurso defensivo (id. 196972687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“i) acolhimento da preliminar invocada, a fim de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei Federal n. 11.343/2006, em favor de David Garcia, Marisete Aparecida Ramos Pereira e Ana Carla Aparecida Ramos Pereira; ii) parcial provimento do recurso, a fim de readequar a pena imposta a David Garcia, Marisete Aparecida Ramos Pereira e Ana Carla Aparecida Ramos Pereira na primeira fase da dosimetria, afastando a valoração negativa da natureza e quantidade da droga apreendida; e estabelecer o regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda.”
(id. 208779679).

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000988-23.2014.8.11.0107

APELANTE: ANA CARLA APARECIDA RAMOS PEREIRA, ALINE RAMOS, DAVID GARCIA, MARIZETE APARECIDA RAMOS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca a extinção da punibilidade de David Garcia e Marisete Aparecida Ramos Pereira, em relação crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 109, IV do CP. E, quanto a Ana Carla Aparecida Ramos Pereira, que era menor de 21 (vinte e um) anos, na
é
poca dos fatos ocorridos em 22/10/2014, postula o reconhecimento da prescrição em relação aos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11343/06, com fundamento no art. 115, do CP.

Tem razão a defesa.

Deveras, do exame acurado do andamento processual, constata-se que a denúncia foi recebida em 6 de maio de 2015, prolatada a sentença condenatória em 14 de março de 2023 e que sua publicidade se deu apenas no dia 18 de maio daquele ano, quando foi concedida vista às partes, ou seja, após o transcurso de 8 (oito) anos e 12 (doze) dias (id. 196972654).

Nesse sentido, é importante salientar que, de acordo com o art. 117, IV, do Código Penal, a prescrição é interrompida pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis. Todavia, na hipótese em debate, inexistem informações de que a sentença tenha sido publicada por meio de lançamento de movimentação processual nos sistemas informatizados deste Poder Judiciário, tampouco há notícia de lavratura de termo de recebimento pelo escrivão, nos moldes do art. 389 do Código de Processo Penal, autorizando o reconhecimento do dia 18 de maio de 2023 como marco da publicidade do édito vergastado.

Acerca do tema, este é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
SENTENÇA NÃO PUBLICADA PELO ESCRIVÃO (ART. 389 DO CPP). PUBLICAÇÃO CARACTERIZADA NA DATA DA MOVIMENTAÇÃO OFICIAL SUBSEQUENTE. REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. LAPSO TEMPORAL PARA PRESCRIÇÃO NÃO DECORRIDO
. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Conforme entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, na falta do termo de publicação pelo escrivão, a sentença deve ser considerada publicada na data da prática do ato subsequente que demonstre a publicidade do decreto condenatório e não necessariamente na data da intimação da defesa
. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 865.977/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) Destacamos

Assim,
tendo em vista que o art. 110, § 1o, do Código Penal preconiza que depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena efetivamente aplicada, é imperioso concluir que o instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal deve ser reconhecido em benefício dos apelantes.

Com efeito, consoante se infere do
decisum
reprochado, os apelantes David e Marisete foram condenados à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, enquanto para Ana Carla foi imposta a pena de 3 (três) anos de reclusão pelo cometimento do referido delito, ficando evidenciado, para os dois quantitativos de pena, o transcurso de lapso temporal superior a 8 (oito) anos, nos termos do artigo 109, inciso IV, do Código Penal.

Registre-se, ademais, que deve ser reconhecida para Ana Carla também a prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei Antidrogas, pelo qual foi condenada à sanção de 5 (cinco) anos de reclusão. Isso porque, depreende-se dos autos que ela nasceu em 12 de novembro de 1993 e possuía 20 anos, 11 meses e 10 dias de vida à época dos fatos, ocorridos em 22 de outubro de 2014, situação, essa, que enseja a contagem prescricional de metade, de 12 para 6 anos para a referida condenação (CP, art. 109, III, c/c art. 115).

Com tais considerações, acolho a prejudicial de mérito suscitada pela defesa, para declarar a extinção da punibilidade estatal dos apelantes David Garcia e Marisete Aparecida Ramos Pereira em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, pela prescrição, com fundamento no CP, art. 109, IV, c/c o art. 117, IV, e, extinguir a punibilidade em relação aos delitos de tráfico e associação tráfico de drogas quanto a Ana Carla Aparecida Ramos Pereira, com fulcro no CP, art. 109, III e IV, c/c os arts. 115 e 117, IV.

É como voto.

V O T O
(MÉRITO – TRÁFICO DE DROGAS EM RELAÇÃO A DAVID GARCIA E MARISETE APARECIDA RAMOS PEREIRA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e devidamente examinadas e reconhecidas as hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pedido de absolvição ou desclassificação
:

Conforme relatado, a defesa postula a absolvição de David Garcia e Marisete Aparecida Ramos Pereira, ao argumento de que não existem provas robustas aptas a sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, almeja a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no art. 28, da Lei Antidrogas, argumentando que a quantidade inexpressiva de drogas apreendidas no interior da residência dos apelantes, indica que seriam para consumo deles.

Contudo, não obstante a apreensão de 03 (três) porções de maconha, pesando 4,37g (quatro gramas e trinta e sete centigramas) e 01 (uma) porção de pasta-base de cocaína, pesando 0,74g (setenta e quatro centigramas), da análise acurada dos elementos probatórios encartados aos autos, verifica-se que a irresignação não merece acolhida.

A exordial acusatória narra os fatos desta forma:

(...) I - Consta do referido procedimento investigativo que no dia 22 de outubro de 2014, por volta das 15h30min, na Rua Goiás, n° 1541, centro, nesta urbe, os denunciados DAVID GARCIA, ADRIANO NUNES TEIXEIRA, JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, ALINE ALVES PEREIRA, ALINE RAMOS PEREIRA, MARISETE APARECIDA RAMOS PEREIRA e ANA CARLA APARECIDA RAMOS PEREIRA, expunham à venda, tinham em depósito, drogas sendo 3 (três) porções de maconha e 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, melhores descritas no Auto de Apreensão de fls. 76/77-IP, -Auto de Constatação Preliminar de Substancia Entorpecente n°. 023/2014 e 024/2014, de fls.79/80 e 81/82, respectivamente, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo que sua prática envolvia atingir o adolescente Alex Sandro Ramos Pereira, nascido em 09 de julho de 1997, com 17 anos de idade na época dos fatos.

II - Consta, ainda, que nas mesmas condições alhures descritas, os denunciados DAVID GARCIA, ADRIANO NUNES TEIXEIRA, JEFFERSON RIBEIRO DA SILVA, ALINE ALVES PEREIRA, ALINE RAMOS PEREIRA, MARISETE APARECIDA RAMOS PEREIRA e ANA CARLA APARECIDA RAMOS PEREIRA, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas ilícitas. (...)

Segundo se apurou, a Polícia Militar recebeu várias denúncias anônimas, dando conta de que na residência da denunciada MARISETE APARECIDA RAMOS PEREIRA estaria funcionando local para consumo de drogas ilícitas, vulgarmente conhecido como "boca de fumo", onde a mesma estaria realizando permuta de drogas ilícitas por objetos furtados, com o auxílio dos demais denunciados (cf. Relatório Policial de fls. 68/73-IP).

Diante disso, nas condições de tempo supramencionadas, em razão de cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a ser efetuado na residência, localizada na Rua Goiás, n°. 1541, centro, nesta urbe, policias militares e policiais civis de Nova Ubiratã/MT, efetuaram diligências até a aludida localidade, onde restou apreendido no interior da residência, a quantia em dinheiro de R$1.565,75 (mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), bem como dois tipos de drogas ilícitas, sendo 3 (três) porções de maconha e 1 (uma) porção de pasta base de cocaína, melhores descritas no Auto de Apreensão de fls. 76/77-IP, Auto de Constatação Preliminar de Substancia Entorpecente n°. 023/2014 e 024/2014, de fls. 79/80 e 81/82, respectivamente, e, ainda, diversos objetos oriundos de crimes, descritos no Auto de Apreensão de fls. 76/77-IP, Boletim de Ocorrências n°. 2014.240662 de fls. 109/110, Termo de Declarações da vítima Emerson José Bauer de fl.A 111-IP, Termo de reconhecimento de Objeto de fl. 112, Auto de Avaliação de f1. 113, Boletim de Ocorrências n°. 2014.293529, de fls. 115/117-IP, - Termo de Declarações da vítima José Raimundo Miranda de fl. 118-IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 119-IP, Auto de Avaliação de f1. 120-IP, Boletim de Ocorrências n° 2014.293496, de fls. 122/124- IP, Termo de Declarações da vítima Rubens de Souza Dutra de fl. 125- IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 126-IP, Auto de IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de fl. 126-IP, Auto de Avaliação de fl. 127-IP, Termo de Declarações da vítima Marcos Almeida Rodrigues de fl. 129-IP, Termo de Reconhecimento de Objeto de f1. 130-IP, Auto de Avaliação de fl. 131-IP, razão porque foi efetuada a prisão flagrancial dos denunciados.

Registra-se, por oportuno, que juntamente com os - denunciados, na referida residência, residia o menor Alex Sandro Ramos Pereira, sendo certo que, ouvido perante a r. Autoridade Policial, este declarou que a residência é ponto de venda de drogas ilícitas, onde todos que foram presos na ocasião, possuem envolvimento com o crime de tráfico de drogas e receptação dolosa (cf. Termo de Declarações de fl. 11-IP) (...).” (sic do id. 196971415 - Págs. 01/05).

A materialidade delitiva está consubstanciada no boletim de ocorrência (id. 196971415 - p. 57/65), termo de exibição e apreensão (id. 196971415 -p. 78/79), laudo preliminar da droga (id. 196971415 - p. 81/82) e laudo definitivo (id. 196971416 - p. 83/85).

Em relação às autorias delitivas, embora o casal David e Marisete tenham negado a prática do comércio ilícito de substâncias entorpecentes, Alex Sandro Ramos Pereira, filho adolescente de Marisete, nas declarações prestadas na fase de inquérito, averbou que a residência em que viviam era conhecido como ponto de venda de drogas por todas as pessoas presas no dia dos fatos e que naquele local também era realizada a troca de objetos furtados por substâncias ilícitas. (id. 196971415 - p. 15)

Em juízo, para corroborar as palavras do adolescente, tem-se o depoimento firme e coerente do Delegado de Polícia Civil, Pablo Borges Rigo, que conduziu as investigações, confirmando o tráfico de drogas pelos apelantes, tal como se nota destes trechos:

“[...]
Questionado pela Promotora de Justiça
: Consta aqui que a lavratura dos autos foi realizada pelo senhor, consta aqui nos depoimentos que foi feito um cumprimento de mandado de busca e apreensão. O senhor se recorda se estava correndo investigação referente aos denunciados ou a esse local?

A testemunha respondeu
: Esse David era conhecido sim, era alvo de investigações nossa sim, me recordo especificamente do nome dele em virtude das investigações que estavam sendo realizadas, dos detalhes específicos da diligência em si.

Questionado pela Promotora de Justiça
: O senhor se recorda se em relação ao David, senhor diz se recorda dele, se a denúncia era referente a tráfico e receptação?

A testemunha respondeu
: tráfico, associação para o tráfico e esse rapaz era também conhecido lá na cidade por aliciar menores principalmente para a traficância tanto para o fornecimento de droga pra uso como pra traficância também.

Questionado pela Promotora de Justiça
: Esse relatório aqui que está nas folhas o cumprimento do mandado de busca e apreensão, folhas 68 do processo, queria que o senhor desse uma olhada pra ver se o senhor se recorda de mais detalhes.

A testemunha respondeu:
Doutora me recordo sim da situação, até a motivação do pedido do mandado, tava acontecendo diversos furtos na cidade e havia a suspeita de que esses objetos furtados estavam sendo trocados por entorpecentes. Na verdade receptadas por aqueles locais onde comercializavam drogas. Então a Polícia Militar forneceu informações pra nós, nós realizamos diligências lá e identificamos esse local como um possível local de ponto de traficância e ai identificamos os indivíduos que residam nessa casa, eles já tinham já passagem ai por tráfico e associação para o tráfico e também haviam suspeitas de estarem usando os menores
, tanto para furtarem quanto para revenderem a droga, então foi cumprido o mandado de busca e apreensão nesse dia e
foram encontrados vários objetos, inclusive as vítimas reconheceram os objetos furtados, dinheiro também não lembro especificamente a quantia, mais foi encontrado uma quantia considerável de dinheiro que não havia justificativa ou declaração de origem desse dinheiro para estarem naquele local
.

Questionado pela Promotora de Justiça
: O relatório do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o teor dele, o senhor também confirma?

A testemunha respondeu
: Confirmo! Eu estava presente na diligência.

Questionado pela Promotora de Justiça
: O senhor estava presidindo a diligência na época?

A testemunha respondeu
: Sim!

Questionado pela Promotora de Justiça
: No local foram presos esses denunciados:

A testemunha respondeu
: Sim! Exatamente!

Questionado pela Promotora de Justiça
: Foi demostrado, foi visualizado pela polícia que todos eles estavam juntos associados?

A testemunha respondeu:
Sim, porque o David ai era companheiro amasiado de uma das residentes daquela casa, eles moravam juntos, espécie de conjunto quitinetes, barracos
.

Questionado pela Promotora de Justiça
: Então todos os denunciados moravam lá.

A testemunha respondeu
: Sim!

Questionado pela Promotora de Justiça
:
E todos eles tinham participação no tráfico
.

A testemunha respondeu
:
Sim
!

Questionado pela Promotora de Justiça
: E nessa receptação consta que foi apreendido com o David, Marisete e Ana Carla os produtos do crime.

A testemunha respondeu
: Sim! (Degravação do depoimento prestado em juízo pela testemunha Pablo Borges Rigo, gravado em mídia audiovisual, extraído das contrarrazões do Ministério Público no id. 196972687 – p. 5/7). Destaques no original.

Sob o crivo do contraditório, constam também os depoimentos dos policiais militares Diogo Oliveira de Souza e Marcelo Silva, que foram coerentes e uníssonos ao relataram com detalhes como se deu a prisão flagrante dos apelantes e como funcionava a “boca de fumo” na residência deles, produzindo barulho de movimentação de usuários de drogas e que incomodava a vizinhança, situação motivadora das investigações e do cumprimento de mandado de busca e apreensão naquele local.

Demais disso, consta do caderno investigativo que, além da droga descrita o auto de apreensão, foram localizados diversos objetos provenientes de furto na residência dos apelantes, bem como o valor de R$ 1.565,75 (um mil quinhentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) em espécie, cuja origem não foi comprovada como lícita, indicando, possivelmente, que foi obtida com o comércio malsão.

Nesse contexto, a negativa de autoria apresentada pelos apelantes é totalmente rechaçada pela exorbitante quantidade de provas da prática do crime de tráfico de drogas, em especial pelos depoimentos dos agentes policiais, que além de coesos e harmônicos, são confirmados por outros elementos de provas e, portanto, possuem especial relevância para a formação do juízo condenatório.

Acerca do tema, venho reiteradamente consignando sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, especialmente em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, bem como porque os agentes são diretamente envolvidos nas regiões de traficância, inclusive desenvolvendo contatos com usuários, moradores e testemunhas, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] os depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no AREsp n. 2.050.607/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023).

O fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, até porque não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar os apelantes, imputando-lhes falsamente a prática de crimes.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante de extenso conjunto probatório, não há falar em absolvição dos apelantes do crime de tráfico de drogas.

Do apenamento
:

Subsidiariamente, a defesa postula a revisão da dosimetria penal, com o redimensionamento da pena-base e a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/06, na fração máxima de 2/3 (dois terços) e, por conseguinte, o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Com razão a defesa.

Na primeira fase, para cada um dos apelantes, o juízo singular atribuiu carga negativa à circunstância judicial da “natureza diversa das drogas”, exasperando a sanção em 1/6 (um sexto), impondo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Perfeitamente admissível, porquanto é sabido que a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC 634.169/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 01/06/2021).

Contudo, no caso em debate, embora se trate de apreensão de cocaína e maconha, é forçoso reconhecer que a quantidade de 4,37g (quatro gramas e trinta e sete centigramas) de maconha e de 0,74g (setenta e quatro centigramas) de cocaína, desautoriza o recrudescimento da pena inicial dos apelantes, haja vista que a natureza dos entorpecentes deve ser sopesada conjuntamente com o fator da quantidade, tal como se infere do entendimento sufragado no STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. 24,9G DE MACONHA e 4,9G DE COCAÍNA. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. NATUREZA DA DROGA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Apesar de não ser ínfima a quantidade de drogas, também não é excessiva a ponto de ser devida a elevação da pena-base além do que já foi estabelecido pelo legislador para o delito de tráfico de drogas
. Como mencionado, alguma quantidade de drogas necessariamente deve ser apreendida, e, se sempre que houver a apreensão da droga a pena já for elevada, nunca será aplicado o piso mínimo, porque toda e qualquer droga é muito prejudicial à sociedade. (AgRg no HC n. 681.745/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 30/09/2021).

2. Agravo regimental conhecido e provido. (AREsp n. 2.402.499/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024.). Destacamos

“Embora a exasperação da pena-base possa ter como fundamento a nocividade da droga apreendida,
se a quantidade não for considerada expressiva, é desproporcional sopesar negativamente tal circunstância
.” (AgRg no HC n. 698.792/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). Destacamos

Do almejado reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, prevista do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços)
:

Como é cediço, ao editar a Lei n. 11.343/2006 o legislador objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

No caso em debate, verifica-se que o julgador de primeiro grau afastou a incidência da almejada benesse

por entender que os apelantes se dedicavam a atividades criminosas e faziam do tráfico de substâncias entorpecentes o meio de vida, demonstrada pelo condenação pela conduta descrita no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Contudo, tendo em vista o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas, a quantidade inexpressiva de substâncias entorpecentes apreendidas e a primariedade dos apelantes, é imperioso concluir que ambos fazem jus à incidência do privilégio, nos termos do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Do redimensionamento da pena
:

David Garcia
:

A pena para o delito tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso em análise, conforme destacado anteriormente, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e, incidindo na espécie a causa de diminuição do privilégio, reduzo a sanção para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta) dias-multa, a qual torno definitiva.

T
endo em vista que a pena privativa de liberdade encontrada em definitivo é inferior a quatro anos de reclusão, estabeleço o regime aberto para seu cumprimento (CP, art. 33, §§ 2o, ‘c’ e 3o).

Marisete Aparecida Ramos Pereira
:

A pena para o delito tipificado no art. 33
, caput
, da Lei n. 11.343/06 é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

No caso em análise, conforme destacado anteriormente, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda etapa dosimétrica, ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento e, incidindo na espécie a causa de diminuição do privilégio, reduzo a sanção para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta) dias-multa
, a qual torno definitiva.

T
endo em vista que a pena privativa de liberdade encontrada em definitivo é inferior a quatro anos de reclusão, estabeleço o regime aberto para seu cumprimento (CP, art. 33, §§ 2o, ‘c’ e 3o).

Do pedido de substituição da sanção privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do CP
.

Diante do quantitativo das sanções impostas aos apelantes,
perfeitamente viável o acolhimento da pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos legais, motivo pelo qual substituo as referidas sanções por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas no Juízo das Execuções Penais.

Do pedido de suspensão de pagamento das custas judiciais
:

Por derradeiro, acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário
pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos.

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos.

Além do mais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira dos apelantes seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
. 3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

Destacamos.

À vista do exposto, em sintonia com o parecer,
acolho a prejudicial de mérito da prescrição da pretensão punitiva estatal
, na modalidade retroativa, com relação crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/06, em benefício de David Garcia, Marisete Aparecida Ramos Pereira e Ana Carla Aparecida Ramos Pereira, reconhecendo, ainda, com relação a última, a prescrição também quanto ao crime do art. 33, da Lei Antidrogas, ficando prejudicados os pleitos subsidiários.

No mérito, em parcial consonância com o parecer,
dou provimento parcial
ao recurso de
David Garcia
e
Marisete Aparecida Ramos Pereira
, impondo-lhes para o crime de tráfico de drogas a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 166 (cento e sessenta) dias-multa, substituindo as sanções privativas de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024